Tribunal: TJSP
Processo: 1026376-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
r n. 432/1985 que prevê a inclusão do adicional no cálculo dos proventos de aposentadoria. Necessidade, nesse caso, de desconto da contribuição previdenciária diante do que dispõe o artigo 195, § 5o, da Constituição Federal. Segurança denegada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026376-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

31/03/2021

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Policial Militar. Pretendida incorporação do adicional de insalubridade ao salário base. Impossibilidade. Verba de caráter "pro labore faciendo". Desconto de contribuição previdenciária. Possibilidade. Artigo 6o da Lei Complementar n. 432/1985 que prevê a inclusão do adicional no cálculo dos proventos de aposentadoria. Necessidade, nesse caso, de desconto da

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Policial Militar. Pretendida incorporação do adicional de insalubridade ao salário base. Impossibilidade. Verba de caráter "pro labore faciendo". Desconto de contribuição previdenciária. Possibilidade. Artigo 6o da Lei Complementar n. 432/1985 que prevê a inclusão do adicional no cálculo dos proventos de aposentadoria. Necessidade, nesse caso, de desconto da contribuição previdenciária diante do que dispõe o artigo 195, § 5o, da Constituição Federal. Segurança denegada. Recurso desprovido.